Tribunal: TJBA
Processo: 8043244-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043244-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLEMILSON SILVA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ, LUCIANO BANDEIRA PONTES IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA (POR QUATRO VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus preventivo impetrado em favor de CLEMILSON SILVA DE OLIVEIRA contra ato do Juízo da Vara Criminal de Ruy Barbosa, visando à sustação de mandado de prisão preventiva expedido nos autos da ação penal nº. 0000457-18.2018.8.05.0218, na qual o paciente responde por quatro tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 69, todos do CP). Sustentam os impetrantes que o paciente cumpriu medidas cautelares por mais de seis anos e sua ausência em audiência foi justificada por atestado médico. Alegam nulidade absoluta da nomeação de advogado ad hoc e ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, requerendo, subsidiariamente, aplicação de monitoração eletrônica ou reavaliação periódica da prisão. II. Questão em discussão Examina-se a existência de nulidade na nomeação de defensor ad hoc em audiência de instrução diante da ausência do advogado constituído, bem assim a legalidade e fundamentação da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares. III. Razões de decidir Não caracteriza nulidade processual a nomeação do defensor ad hoc que visa assegurar a ampla defesa diante da ausência injustificada do advogado constituído e da inviabilidade da redesignação do ato. A ausência respaldada por atestado médico que apenas afastava o paciente das atividades laborais, por limitação em membro superior (braço), sem indicar impossibilidade de comparecimento à audiência, não é meio idôneo a justificar sua ausência. Foi constatado o descumprimento de medidas cautelares, diante da mudança de endereço para outro Estado da Federação sem prévia comunicação ou autorização judicial. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se em elementos concretos, amparada no art. 312, Parágrafo único, e art. 282, § 4º, ambos do CPP, a bem da aplicação da lei penal. A gravidade concreta dos delitos imputados, somada ao descumprimento das obrigações impostas, evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 4º, 312, parágrafo único, e 319. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do habeas corpus nº 8043244-51.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante André Luiz Silva Franklin de Queiroz e Luciano Bandeira Pontes, paciente CLEMILSON SILVA DE OLIVEIRA, e autoridade apontada o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025.